Tribunal: STF
Processo: HC 220608
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 669.734/SP - eDOC 7):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA. RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. SANÇÃO COLETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Se as instâncias ordinárias concluíram que as provas são uníssonas em indicar a prática da falta grave cometida pelo apenado, com previsão legal contida no art. 50, VI, c. c. o art. 39, II e V, ambos da LEP (desobediência). 2. Analisar se o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, ou de natureza leve, média ou grave, demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita. Precedentes. 3. Não há que se falar em aplicação de sanção coletiva, eis que a conduta do paciente foi individualizada, contando inclusive com sua confissão de que não obedeceu às ordens dadas de imediato, de modo que o procedimento administrativo disciplinar não padece de nulidade quanto a esse ponto. 4. Agravo regimental desprovido.
 
Narra o impetrante que: a) o paciente sofre constrangimento ilegal porque foi responsabilizado por falta grave sem a individualização de sua conduta, em contrariedade ao que dispõe o art. 45, §3º, da LEP; b) não há subsídio probatório para ensejar a condenação; c) a conduta em tese praticada se amolda melhor à infração disciplinar de natureza leve ou média; d) houve violação ao art. 118, §2º, da LEP, pois a falta grave foi homologada sem a oitiva judicial do sentenciado.

Requer a concessão da ordem para absolver o paciente da falta grave e, subsidiariamente, desclassificar a conduta para “falta média, por ser mais consentâneo com o caso em tela (ante a mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado), com fundamento no art. 45, VII, do Regimento Interno Padrão das Unidades de São Paulo – Resolução SAP 144 de 29-6-2010 (dificultar a vigilância em qualquer dependência da unidade prisional...)”. Caso não sejam acolhidas as pretensões anteriores, pugna pela anulação da decisão que homologou a falta grave. Por último, pede que a falta grave não implique novo marco para futuras progressões de regime, mas apenas a reabilitação da conduta (um ano para voltar a ter bom comportamento). 

É o relatório. Decido.     

 1.	A ilegalidade suscitada não pode ser aferida de pronto.

No caso, o Juízo da Execução Criminal reconheceu a falta disciplinar grave cometida pelo sentenciado em 05.06.2020 nestes termos (eDOC 9, p. 2/3):

Verifica-se do procedimento disciplinar que o sentenciado, na data do fato, desobedeceu às ordens de funcionário da Unidade Prisional. 
O art. 50, inc. VI, da LEP dispõe que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que “inobservar os deveres previstos nos incisos II e V do art. 39 desta lei”, enquanto o art. 39, inc. II da LEP dispõe que é dever do condenado a “obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se” e também no art. V, da LEP dispõe que é dever do condenado a “execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas”. 
Portanto, não há dúvida de que o sentenciado cometera falta disciplinar de natureza grave, a teor dos dispositivos citados acima. 
O sentenciado foi devidamente ouvido, nos termos do art. 118, 2º, da LEP, com acompanhamento de advogado. 
E o cogitado dispositivo não determina a oitiva judicial do sentenciado, mas visa prestigiar os princípios do devido processo legal e do contraditório, plenamente respeitados na espécie.
 Assim, o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave era mesmo de rigor, nada havendo a justificar o acolhimento da tese defensiva. 
Diante da condenação do sentenciado pela prática de falta grave, apurada por meio de regular procedimento disciplinar, impõe-se a aplicação do artigo 127 da Lei de Execução Penal. 
Para análise da quantidade de dias remidos a serem perdidos, deverá ser observado o determinado no artigo 57 da LEP que diz: “Art. 57: Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as conseqüências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”. 
Diante do exposto, com base na natureza da falta grave praticada, na personalidade do executado e no seu tempo de, impõe-se a aplicação do artigo 127 e 57, ambos da Lei de Execução Penal, tendo como consequência a perda de 1/6 do tempo remido, observados os termos da Súmula Vinculante n. 09 do STF, publicada em12/06/2008 (in verbis: “O disposto no artigo 127 da Lei 7.210/84 foi recebido pela ordem constitucional vigente e não se aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58”). 
Além disso, a prática de falta grave, segundo Jurisprudência de ambas as Turmas do Colendo Supremo Tribunal Federal, enseja o reinício da contagem do prazo do cumprimento da pena para fins de benefícios. Nesse sentido: HC 94137 / SP julgado em31/03/2009 Segunda Turma - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI e HC 94820 / MS julgado em 02/09/2008 Segunda Turma Min. ELLEN GRACIE. 
Por fim, vale ressaltar o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no teor da Súmula 441: “A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”, em conseqüência a presente falta grave não interrompe o prazo para livramento condicional. 
Ante o exposto, com relação ao sentenciado Jocyclayton Calixto dos Santos, MT: 761683-2, RG: 47.598.074, RGC: 61989200, RJI: 170310662-40, recolhido no(a) Penitenciária "Nilton Silva" - Franco da Rocha II: a) reconheço a falta disciplinar grave cometida pelo sentenciado em05/06/2020; b) declaro a perda de 1/6 do tempo remido, iniciando novo período a partir da data da última infração julgada (art. 127 da LEP).

 2.	Inicialmente, observo que a conduta imputada ao apenado como falta grave foi devidamente individualizada. Segundo consta do acórdão do Tribunal local, “[e]xtrai-se do procedimento administrativo disciplinar que os sentenciados responsáveis pela faxina, incluído o agravante, 'solicitaram abertura da porta da cela 316, em resposta foram informados para se deslocarem para o local avisados anteriormente, contudo os mesmos recusaram-se obedecer ordem solicitada incitando os demais sentenciados do Pavilhão não saírem de suas celas, ficando prejudicada a realização da referida revista'” (eDOC 8, p. 3).

Desse modo, não constato qualquer violação ao art. 45, §3º, da LEP.

3. Quanto ao pedido de absolvição ou desclassificação, verifico que as instâncias ordinárias concluíram, com base na prova oral colhida no procedimento administrativo, que a conduta praticada enquadra-se naquela prevista no art. 50, VI, da LEP, c.c art. 39, II e V, da LEP. Eventual divergência quanto a essa conclusão só seria possível mediante a análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende, de modo uníssono, que “cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados.”  (HC 116.680, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013).

4.Por fim, no que tange à ausência de oitiva judicial do sentenciado e ao pedido de afastamento do novo marco para a progressão de regime, o STJ não analisou tais questões por não terem sido submetidas à apreciação das instâncias ordinárias.

Igualmente, não cabe a esta Corte se pronunciar sobre os referidos temas. Nesse sentido:

Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)
A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum , porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)

   Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
     
5. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.  
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente